Tribunal: TJDFT
Processo: 0734280-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734280-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HEBER DIAS LOPES, GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES, L. D. P. L., L. D. P. L., NILCE DA SILVA DA PALMAS, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, GOL LINHAS AEREAS S.A EMBARGADO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, GOL LINHAS AEREAS S.A, HEBER DIAS LOPES, GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES, L. D. P. L., L. D. P. L., NILCE DA SILVA DA PALMAS D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator